Tribunal: CARF
Processo: 10865.000842/2005-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000842/2005-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO GUILHERME MACHADO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. SÚMULA CARF No 123.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física consuma-se em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista
no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Súmula CARF no 123.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou procedente em parte
o lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$
71.251,65, relativo ao exercício 2000, ano-calendário 1999, face à apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e dedução
indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000842/2005-68
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2005-68

O autuado foi cientificado do Auto de Infração, por via postal, em 09/04/2005 e
impugnou a exigência em 10/05/2005 (fls. 208/220), onde suscita preliminar de decadência,
apresenta comprovante de várias despesas médicas incorridas, questiona o lançamento baseado
em depósitos bancários e a não consideração de movimentações que entende comprovadas,
oriundas de parentes, lucros recebidos pela esposa, além de simples movimentações entre contas.
Ao final, contesta a incidência dos juros moratórios calculados pela taxa Selic e solicita que os
mesmos venham a incidir somente após o lançamento do crédito tributário, conforme relatório
assim sintetizado pela autoridade julgadora de piso:
Intimado em 09/04/2005 (AR, fls. 199), o contribuinte apresentou impugnação em
10/05/2005 (fls. 203-215), alegando, em síntese, o seguinte:
a) preliminarmente, a autuação fiscal se deu em desacordo com o ordenamento jurídico,
tendo sido desrespeitado no lançamento o prazo decadencial de cinco anos contados do
fato gerador, conforme o art. 150 e parágrafos, e art. 173 do CTN;
b) as despesas médico-odontológicas do ano-base 1999 foram comprovadas com
documentos hábeis e idôneos, tais como os recibos, e por este motivo tais despesas
devem ser aceitas, pois desconhece na legislação norma que obrigue as pessoas físicas a
manter escrituração de seus dispêndios, bem como obrigatoriedade de que os
pagamentos sejam por meio de cheque emitido pelo contribuinte, mormente existindo
recibos, e quando poderiam ser pagos de outras formas, como por exemplo pagos por
sua esposa;
c) quanto aos lançamentos de depósitos bancários não foram considerados os valores
depositados por parentes, com intuito de pagar despesas médicas de sua genitora em
sério tratamento de saúde, Rosália Miranda Machado, tendo em vista que não recebeu
nenhum recibo destes parentes, nem tampouco possui documentos em mãos que
confirnem tais depósitos;
d) não foram consideradas as retiradas de lucros e dividendos da esposa que e sócia da
empresa Castro Rech & Cia Ltda., e justificados com os informes de rendimentos, o
lançamento baseado em simples depósitos bancários poderia ocorrer se houvesse nexo
causal entre os depósitos e o fato que represente omissão de rendimento, ou a utilização
dos valores depositados como renda consumida, e em momento algum se demonstrou
essa relação;
e) a taxa de juros Selic, deve adequar-se ao Código Tributário Nacional, e os juros
devem ser cancelados e só podem incidir nos períodos ocorridos após a existência de
crédito tributário, ou seja após o lançamento, a teor do art. 161 do CTN. Ademais, os
juros cobrados com base na taxa Selic são inconstitucionais, consoante histórico que fez
da legislação que a instituiu, concluindo que constitui majoração indevida de tributos,
sendo aplicável os juros de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1°, do CTN. Por fim,
requereu a desconstituição do auto de infração e reiterou o acima resumido.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade. No julgamento de piso o
lançamento foi considerado parcialmente procedente. Foram consideradas devidamente
comprovadas despesas médicas que totalizam R$ 13.258,09, sendo restabelecidas tais despesas e
realizado novo cálculo do valor devido a título de imposto suplementar e respectivos acréscimos
legais. Foi mantida na integralidade a infração relativa à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada e a cobrança dos juros moratórios nos
termos legais, sendo exarada a seguinte ementa:
DECADÊNCIA.
O prazo de decadência do tributo lançado de oficio é de cinco anos a contar do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2005-68

São dedutíveis na declaração os gastos com despesas médicas, desde que sejam
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos legais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
São tributáveis como rendimentos omitidos os valores creditados em contas bancárias,
quando o contribuinte não comprova sua origem.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário (fls. 237/255), onde o autuado:
- reitera a alegação de decadência do direito de lançamento, nos termos do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966);
- questiona novamente o lançamento baseado em depósitos bancários, afirmando
que simples depósitos bancários não são suficientes para configurar renda tributável e não
constituem fato gerador do imposto sobre a renda, posto que não se traduzem em ganho de
capital e nem do trabalho, e muito menos da combinação de ambos, citando julgados do extinto
2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
- alega impropriedade do lançamento relativo aos depósitos bancários, sob o
fundamento de que não teria sido observada a periodicidade mensal para o efeito de lançamento.
Sustenta que o IRPF deve ser apurado mês a mês e eventuais omissões, também devem seguir tal
regra, o que não teria sido observado na presente autuação, implicando em seu cancelamento;
- arrola uma série de depósitos que entende devidamente comprovados e solicita
que os mesmos sejam aceitos e considerados para efeito de exclusão da base de cálculo da
infração;
- invoca a aplicação do disposto no § 3°,. Inc. II, do art. 42, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, sob o argumento de que: “Após considerados os créditos de valores
decaídos, bem como os que já foram comprovados e não aceitos, e os que são comprovados
neste Recurso Voluntário, o total dos depósitos não comprovados é menor que R$ 80.000,00,
devendo ser anulado o valor lançado no ano-base em discussão.”
- ao final, volta a contestar a incidência dos juros moratórios calculados pela taxa
SELIC e solicita que os mesmos venham a incidir somente após a data de lançamento do crédito
tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 236), em 20/03/2009, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 13/04/2009, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pela Agência da Receita Federal
do Brasil em Porto Ferreira/SP (fl. 237). Considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Suscita o recorrente a decadência do direito de lançamento do presente crédito
tributário, conforme previsto no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Entendo assistir-lhe razão, conforme passo a justificar.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2005-68

No julgamento de piso entendeu-se que no caso de lançamento de oficio a
contagem do prazo decadencial seria regulada pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, isto
é, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário decairia somente após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Dessa forma, não foi acatada a arguição de decadência, confira-se:
Por fim, conclui-se que no caso de lançamento de oficio com base em omissão de
rendimentos nos termos do art. 42 da Lei n9 9.430, de 1996, a contagem do prazo
decadencial é regulada pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, isto é, o direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário decai somente após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
É o que se deu aqui: os depósitos referem-se ao ano-calendário de 1999, cujo prazo da
entrega da declaração venceu em 30 de abril de 2000. Assim, só a partir do primeiro dia
do exercício seguinte, isto é, de 1°/01/2001, é que o Fisco poderia efetivar o
lançamento, vencendo-se em 31/12/2005. Comoo contribuinte foi intimado desta
autuação em 09/04/2005 (AR, fls. 199), dentro do prazo de cinco anos, não ocorreu a
decadência.
O mesmo se diga quanto às glosas de despesas médicas, as quais são informadas
somente na declaração de ajuste anual, aplicando-se integralmente a fundamentação
supra.
O Código Tributário Nacional estipula que a Administração Tributária possui o
prazo de 5 anos para lançamento do crédito tributário e apresenta comandos distintos para efeito
de se apurar tal prazo, dependendo da forma de apuração do tributo, da constatação de
antecipação do pagamento e da ocorrência de dolo, fraude ou simulação praticados pelo sujeito
passivo. Ao tratar da extinção do direito de constituição do crédito tributário tem-se o art. 173 e
seus incisos, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, foi estabelecido no Códex tratamento distinto com relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujo critério de contagem do prazo decadencial
encontra-se definido no § 4o do art. 150 do CTN, da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2005-68

O cerne da questão na presente lide reside exatamente nesses dois artigos, ou seja,
qual deles deve prevalecer para efeito de aplicação ao imposto sobre a renda da pessoa física na
situação ora sob análise.
Em consonância com os comandos acima reproduzidos do CTN, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.543-C, do CPC/73), fixou o
entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para a Administração Tributária
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Conforme definido por aquela Corte, foram sumariadas três condições para efeito
de aplicação do art. 150, §4o, do CTN: (i) o tributo deve ser sujeito a lançamento por
homologação; (ii) deve ocorrer pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que inferior ao
efetivamente devido); (iii) o contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo
este que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual, cabendo ao sujeito passivo a apuração e o
recolhimento independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se
o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina classifica como
tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período
compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício.
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação, tendo dessa forma como
regra para definição do prazo de decadência o disposto no §4o do art. 150 do CTN, salvo se
comprovada prática de dolo, fraude ou simulação.
Compulsando os autos do presente procedimento, consta no Demonstrativo de
Apuração do Auto de Infração (fl. 9), a informação de ter havido imposto pago por parte do
autuado. Também a cópia da Declaração de Ajuste Anual – IRPF 2000 – Ano-Calendário 1999
(fl. 18) atesta a ocorrência de imposto sobre a renda retido na fonte declarado. Relativamente ao
pagamento antecipado, assim dispõe a Súmula CARF no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, temos que o fato gerador do IRPF, relativo ao ano-calendário de
1999 (exercício 2000) ocorre em 31/12/1999, sendo este o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial conforme previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, tendo sido constatada a
ocorrência de recolhimento antecipado, a autoridade administrativa teria o prazo até o dia
31/12/2004 para efetuar lançamento de eventual crédito tributário suplementar (5 anos a partir da
ocorrência do fato gerador).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2005-68

É fato que o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato, sendo indiferente eventuais intimações anteriores em
sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações para
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por se tratarem de atos meramente
preparatórios.
Também há que se pontuar que não há notícia nos autos de eventual constatação
de prática de ato que configure eventual dolo, fraude ou simulação, o que poderia implicar no
deslocamento da contagem do prazo decadencial.
À vista de todo o arrazoado, forçoso se constatar que o Acórdão recorrido,
inobstante as suas bem fundamentadas razões, apresenta-se em descompasso com o atual
entendimento consolidado no STJ, especialmente nos autos do suso Recurso Repetitivo.
Relativamente ao tema, assim tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
(...)
Não obstante os argumentos trazidos pela Procuradoria da Fazenda, em sede recursal,
bem como os argumentos do Contribuinte, em contrarrazões, a matéria objeto dos autos
se encontra pacificada nesse Conselho no sentido da aplicabilidade do art. 150, §4o, do
CTN, desde que cumpridos dois requisitos: um positivo, qual seja a existência de
pagamento antecipado; e outro negativo, que é ausência de qualificação da multa
aplicada, ou seja, inexistência de dolo, simulação ou fraude.
(...)
Pois aferida a existência da retenção na fonte disposta na Declaração de Ajuste anual às
fls. 17, impõe-se a aplicação do Enunciado de Súmula 123 do CARF:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Cabe salientar que a multa aplicada foi no patamar de 75%, razão pela qual se deduz a
inexistência de dolo, fraude ou simulação, cumprindo-se assim o requisito negativo para
a aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Portanto, tendo a ciência do auto de infração em 01/11/2004, fls. 578, no que se refere
ao fato gerador ocorrido em 31/12/1998, o lançamento aconteceu a destempo, pois o
termo final do prazo de cinco anos ocorreu em 31/12/2003.
(...)(Acórdão no 9202-007.372 – 2a Turma CSRF, sessão de 28/11/2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- calendário: 1995, 1996, 1997
(...)
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de juros de mora,
multa de ofício e multa por atraso na entrega da declaração, tendo em vista a apuração
de acréscimo patrimonial a descoberto e ganho de capital, nos anos-calendário de 1995
a 1997.
A Contribuinte foi intimada do Auto de Infração em 06/04/2001 (fls. 104/105). A
matéria suscitada no recurso é a decadência, declarada em relação ao ano-calendário de
1995.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.225 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2005-68

A matéria em tela já está pacificada no âmbito deste Colegiado que, por imposição do
artigo 62A, do Regimento Interno do CARF, deve aderir à tese esposada pelo STJ no
Recurso Especial no 973.733 SC (2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009,
sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
(...)Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
(...)
No caso dos autos, houve o pagamento antecipado, o que pode ser constatado pelo
exame da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 1996, ano-calendário de 1995, às
fls. 10, que registra o Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 18.692,68, bem
como o Saldo Imposto de Imposto a Pagar no total de R$ 33.174,72. Ademais, o próprio
Auto de Infração registra, às fls. 89, o total de R$ 51.867,40 como imposto pago.
Destarte, trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 1996,
ano-calendário de 1995, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/1995. Assim, aplicando-se
o art. 150, § 4o, do CTN, o Fisco teria até 31/12/2000 para efetuar o lançamento.
Como a ciência do Auto de Infração ocorreu somente em 06/04/2001 (fls. 104/105),
efetivamente consumou-se a decadência.
(...)(Acórdão no 9202-003.755 – 2a Turma CSRF, sessão de 29/01/2016)
Destarte, tendo sido o presente Auto de Infração lavrado somente em 05/04/2005
e o sujeito passivo cientificado do crédito tributário em 09/04/2005, conforme atesta o Aviso de
Recebimento de fl. 203, tem-se que a exigência, já na data de sua lavratura encontrava-se
fulminada pela decadência, uma vez que abrange exclusivamente o ano-calendário de 1999, cujo
fato gerador ocorreu em 31/12/1999 e o prazo final para lançamento encerrou-se em 31/12/2004,
tornando-se desnecessária a apreciação das questões de mérito.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe
provimento, posto que ocorrido o lançamento após ultrapassado o prazo decadencial, previsto §
4° do art. 150 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital